Tribunal: TJDFT
Processo: 0712297-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712297-89.2024.8.07.0000 DESPACHO Ao embargante para ajustar o recurso (id 57987895) para agravo interno – CPC 1.024, § 3o -, sob pena de não ser conhecido. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR